Tribunal: STF
Processo: RE 109030
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-03-31
Data de publicação: 1992-03-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FERROVIARIO. APOSENTADORIA  ESTATUTARIA  QUE
TERIA SIDO CONCEDIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM  VIOLAÇÃO  AOS  ARTS.
101 E 103 DA CF/69.
         Irrogação descabida, ja que a  sentença  foi  confirmada  ao
fundamento não de  que  tinha  o  servidor  direito  a  aposentadoria
proporcional, mas de que se impunha a consideração do  tempo  em  que
esteve  ele  indevidamente  afastado   do   serviço,   em   face   da
aposentadoria previdenciaria  obtida,  que  não  impedia  continuasse
prestando serviço.
         Recurso não conhecido.